Tribunal: TJMT
Processo: 1015162-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015162-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), VALMIR DE CARVALHO - CPF: 042.484.392-71 (PACIENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS - PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES - 13.929,73KG (TREZE QUILOGRAMAS NOVECENTOS E VINTE E NOVE GRAMAS E SETENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 28 (VINTE E OITO) COMPRIMIDOS DE ECSTASY -

ENTENDIMENTO DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
PRIMARIEDADE - ENDEREÇO CERTO - POSSÍVEL TRÁFICO PRIVILEGIADO -
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - VALORAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO EVENTUAL - PRECEDENTE DO STF - JULGADO DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PREMISSAS DO TJMG E TRF-4 - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos [13.929,73 kg (treze quilogramas novecentos e vinte e nove gramas e setenta e três centigramas) de maconha e 28 (vinte e oito) comprimidos de ecstasy], somados ao tráfico interestadual em transporte público, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 486.557/SP; RHC no 106.202/DF; HC no 505.555/SP).

As particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC no 299.666/SP).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC 140.907/SP).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [primariedade e endereço certo] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (
STF, HC no 127823; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000),
entre as quais a fiança.

Os acusados e condenados por tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) podem obter liberdade provisória mediante fiança, notadamente porque o c. STF afastou a hediondez do tráfico eventual e, após o advento da Lei n. 12.403/2011, a prestação de fiança tem sido admitida em qualquer crime, seja qual for pena mínima prevista (Prisão e Medidas Cautelares: Comentários à Lei 12.403/2011. Coordenação Luiz Flávio Gomes, Ivan Luís Marques. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 194). Seria um contrassenso exigir a prestação pecuniária
“daquele que comete um crime menos severo e livrar do cárcere, desoneradamente, o agente que incorre em tráfico de drogas”
(TRF-4 - HC no 198946120104040000/SC).

A maior amplitude da traficância, extraída da quantidade/valor da droga apreendida, atrai a prestação de fiança, especialmente ao considerar a relação lógica entre o preceito secundário da Lei de Drogas, que tem por escopo a descapitalização do traficante, conjugada com a essência do instituto, a qual é garantida por dinheiro e bens móveis e imóveis.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015162-69.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA E OUTRO

PACIENTE(S):

VALMIR DE CARVALHO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VALMIR DE CARVALHO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE no 1003280-71.2022.8.11.0013), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 137470686 – fls. 87/90).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“possui endereço certo, ocupação lícita, é primário e de bons antecedentes”
, razão pela qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 137470685
),
com documentos (ID 137470686/ ID 137470689).

O pedido liminar foi indeferido (ID 138117690).

O Juízo singular prestou informações

(ID 139484662/ ID 139484666).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Tráfico interestadual de entorpecentes – Prisão flagrante convertida em preventiva (art. 33 caput c/c art. 40, III ambos da Lei 11.343/06) – Paciente preso em ônibus ligando Cuiabá/MT a Rio Branco/AC – pretende concessão liminar da ordem para, livre, o réu aguardar julgamento – Sustentada bons antecedentes – predicados pessoais favoráveis - inviabilidade – elevada quantidade de entorpecentes - tráfico interestadual de mais de 13,92 kg – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – Segregação cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal – Liminar indeferida – Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva n/f do art. 312 do CPP – Constrangimento ilegal não demonstrado — Pela denegação do mandamus.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 142486158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.7.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Consta do Boletim de Ocorrência de n.o 2022-181601, que a Polícia Rodoviária Federal, durante abordagem de rotina, determinou a parada de um ônibus que tinha como destino Rio Branco/AC, com saída de Cuiabá/MT.

Os policiais informaram que durante as buscas no compartimento das bagagens de mãos, dentro do veículo, identificaram duas bolsas. Perguntado a quem pertenciam, não obtiveram resposta, o que levantou imediata suspeita.

Ao abrirem as bagagens, os policias relataram ter encontrado diversos tabletes envoltos em fitas plásticas, aparentando ser entorpecente.

De acordo com o relato policial, foi possível identificar os proprietários das malas em razão da etiqueta vinculada à passagem, instante em que deram voz de prisão e os conduziram à delegacia.

Em delegacia, o flagrado VALMIR CARVALHO invocou seu direito constitucional ao silêncio.

Por sua vez, a flagrada KAUANY SAMARA APARECIDA ALVARINHO negou a prática do delito e afirmou não ter conhecimento de que o flagrado VALMIR, seu companheiro, transportava entorpecentes.

Consta à fl. 10, termo de exibição e apreensão de:

- 28 unidades de Ecstasy;

- 13 Tabletes de substância análoga a maconha.

Às fls. 70/74, consta laudo da POLITEC confirmando a apreensão de:

- 13.920 g de maconha;

- 0,72 g de maconha

- 6,56 g de maconha;

- 2,45 g de maconha. [...]

Em relação à prisão, há fortes indícios de que os autuados foram presos no momento em que transportavam entorpecente entre Estados diversos da Federação, tratando-se de grande quantidade.

Assim, o modo de agir e a quantidade de droga apreendida indicam possível envolvimento, ainda que momentâneo, com o crime organizado, tornando imperiosa a custódia cautelar como forma de se restabelecer a ordem pública e assegurar a regular instrução processual.

Ante o exposto, nos termos do artigo 312 do CPP, CONVERTO a prisão de VALMIR DE CARVALHO e de KAUANY SAMARA APARECIDA ALVARINHO em preventiva. [...]”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juiz de Direito - ID 137470686 – fls. 87/90)

Em 26.7.2022, o órgão do Ministério Público denunciou Kauany Samara Aparecida Alvarintho e VALMIR DE CARVALHO [paciente] tráfico de drogas majorado [transporte público] – art. 33, caput, c/c art. 40, II, ambos da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1003590-77.2022.8.11.0013).

Em 11.8.2022, os denunciados apresentaram defesa prévia (PJE no 1003590-77.2022.8.11.0013).

Em 12.8.2022, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução para 21.9.2022 (PJE no 1003590-77.2022.8.11.0013).

Em 8.9.2022, o Juízo singular redesignou a “
audiência de instrução, por videoconferência, para o dia 27 de outubro de 2022, às 13h30
” (PJE no 1003590-77.2022.8.11.0013).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente e sua companheira [codenunciada] em transporte interestadual de drogas [de Cuiabá/MT com destino à Vilhena/RO], extraídos da apreensão de 13 (treze) tabletes com peso total de 13.929,73 kg (treze quilogramas novecentos e vinte e nove gramas e setenta e três centigramas) de maconha e 28 (vinte e oito) comprimidos de ecstasy, no interior de ônibus de transporte rodoviário de passageiros [placas ATY2736], na rodovia BR 174, Km 294, no município de Pontes e Lacerda/MT.

A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos [13.929,73 kg (treze quilogramas novecentos e vinte e nove gramas e setenta e três centigramas) de maconha e 28 (vinte e oito) comprimidos de ecstasy], somados ao tráfico interestadual em transporte público, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 486.557/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.6.2019; RHC no 106.202/DF - Relator: Mina. Laurita Vaz - 15.3.2019; HC no 505.555/SP - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Todavia,
as particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas
“sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, o paciente é primário, não possui qualquer outro registro criminal (
http://siap.tjmt.jus.br
e https://webapp.tjro.jus.br/certidaoonline/pages/cnpg.xhtml
), tem endereço certo no município de Vilhena/RO [rua 1804, no 4920, bairro Bela Vista - ID 137470686 – fls. 21].

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC no 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).

Noutro giro, identifica-se, em tese, a figura do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), que se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, aqueles que não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Em caso semelhante o c. STJ decidiu:

“3. Embora as circunstâncias mencionadas pelo Juiz - apreensão de 17 kg de maconha e transporte aéreo interestadual da substância ilícita - revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não justificam, em face das especificidades do caso concreto, a necessidade de manter o rigor da medida extrema, sobretudo porque a ré é primária, tem 21 anos de idade, não possui outros registros criminais e a conduta em tese perpetrada não se deu mediante violência, grave ameaça ou logística complexa, ausente sinais de participação em organização criminosa ou de prática ilícita de forma não ocasional. [...]

5. Ordem concedida para substituir a custódia provisória do acusado por medidas cautelares alternativas, nos termos do voto.”
(HC no 674503/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 24.8.2021)

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [primariedade e endereço certo] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020), entre as quais a fiança.

Isso porque, o c. STF afastou a hediondez do tráfico privilegiado de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), caracterizado pelo baixo potencial ofensivo e pena mínima de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, quando a causa de diminuição for aplicada em seu redutor máximo [dois terços], por entender que essa “modalidade” apresenta
“contornos menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
(HC no 118.533/MS - Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 19.9.2016).

Outrossim, após o advento da Lei n. 12.403/2011, a liberdade provisória mediante prestação de fiança tem sido admitida em qualquer crime, seja qual for pena mínima prevista (Prisão e Medidas Cautelares: Comentários à Lei 12.403/2011. Coordenação Luiz Flávio Gomes, Ivan Luís Marques. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 194).

A propósito, o c. STJ decidiu:

“1. O Plenário da Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 118.533/MS, adotou novo posicionamento no sentido de que o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos, pois o tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 2.
Interpretando-se as disposições contidas no § 4o do art. 33 e no art. 44, ambos da Lei de Drogas, constata-se a intenção do legislador em diferenciar o tratamento do traficante eventual
, tanto concedendo-lhe a redução do privilégio, quanto
permitindo-lhe a concessão da fiança
[...] e liberdade provisória, benefícios negados aos que se enquadram no § 1o do art. 33 do mencionado diploma.”
(HC no 436103/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - 29.6.2018 - grifado)

Com efeito, seria um contrassenso exigir a prestação pecuniária
“daquele que comete um crime menos severo e livrar do cárcere, desoneradamente, o agente que incorre em tráfico de drogas”
(TRF-4 - HC no 198946120104040000/SC - Relator: Des. Artur César de Souza - 14.7.2010).

Registre-se, ainda, que esse entendimento [possibilidade de fiança ao tráfico de drogas privilegiado] foi adotado por esta e. Câmara, em 10.8.2022, por unanimidade, no HC 1010967-41.2020.8.11.0000, conforme seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA; SUBSIDIARIAMENTE, SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR OU MEDIDAS CAUTELARES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 4KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - TRANSPORTE INTERESTADUAL - CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA - JULGADO DO STJ - APARENTE CONDIÇÃO DE “MULA” - PRIMARIEDADE - ENDEREÇO CERTO - FILHO MENOR DE IDADE - POSSÍVEL TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - VALORAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO EVENTUAL - PRECEDENTE DO STF - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PREMISSA DO TRF-4 - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.”

No mesmo sentido, o e. TJMG e TRF-4 decidiram:

“Quando o réu é primário e as circunstâncias do delito indicam a ocorrência, em avaliação preliminar, o tráfico privilegiado, é cabível concessão da liberdade provisória mediante o arbitramento de fiança.”
(HC no 1.0000.22.181687-9/000 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 16.8.2022)

“A imposição de fiança como medida substitutiva à prisão preventiva afigura-se cabível, sob pena de aplicação de tratamento menos gravoso aos agentes acusados do crime grave de tráfico de drogas. Precedente da Corte.”
(HC 043725-67.2021.4.04.0000/RS
-
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz - 10.11.2021)

No caso, o valor estimado da maconha apreendida [R$ 22.287,56 (
vinte e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos),
segundo Relatório Técnico no 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas em Cuiabá/MT - disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/ G/1218
] é inferior à fiança máxima de 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II), correspondente a R$ 242.400,00 (duzentos e quarenta e dois mil cento e quatrocentos reais).

Por sua vez,
o paciente declarou, na Delegacia de Polícia, residir em imóvel próprio (ID 137470686 – fls. 21), está representado por advogado particular
e apresentou declaração abonatória subscrita por Wuesley Oliviera Soares, seu conhecido “
há mais de 10 (dez) anos
”, de que desempenha “
função de serviços gerais em fazendas, mais precisamente auxiliando no trabalho com motosserra, fazendo cercas e limpezas em geral [...], em sistema de diárias, podendo auferir entre R$ 1.800,00 a R$ 1.900,00 por mês
”, sendo que o último serviço prestado foi no mês de junho de 2022 (ID 137470687).

A maior amplitude da traficância, extraída da quantidade/valor da droga apreendida, atrai a prestação de fiança, especialmente ao considerar a relação lógica entre o preceito secundário da Lei de Drogas, que tem por escopo a descapitalização do traficante, conjugada com a essência do instituto, a qual é garantida por dinheiro e bens móveis e imóveis.

Sopesado o valor estimado da droga transportada, a representação por advogado particular, o fato do paciente residir em imóvel próprio, sua renda mensal e o quantitativo de pena privativa de liberdade abstratamente cominado ao tráfico [superior a quatro anos],
mostra-se razoável a fixação da fiança no valor de R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos (CPP, art. 325, II), ou seja, 50% (cinquenta por cento) do resultado ilícito pretendido com a conduta.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) prestação de fiança no valor de R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e VIII), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito
,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após a citação do paciente e o devido recolhimento da fiança, observadas as demais medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022